Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702526-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FRANCISCO MAURICIO MONTEIRO PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por FRANCISCO MAURICIO MONTEIRO PEREIRA, interno no sistema prisional (ID 55197476) requerendo a remissão da sua pena e trabalho externo. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 55432433), afirmou que o pedido deve ser direcionado primeiro ao Juízo de Execução, sob risco de supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 55927548), oficia pelo não conhecimento da Petição e, caso superada, pelo seu desprovimento. É o relatório. Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e não vislumbrou qualquer tipo de fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado Ademais, considerando que o peticionante não formulou as pretensões relativas ao cumprimento da pena junto à VEP/DF, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implica em supressão de instância. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO a presente Petição Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR